Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena.
Condenado o réu por tráfico de drogas e beneficiado com a redução da pena em razão do privilégio, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa mostra-se insuficiente para o alcance das finalidades da sanção penal. Mais adequada a substituição por duas penas restritivas de direitos. Apelação não provida.